Tribunal: CARF
Processo: 10814.005627/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.005627/2009-82
RESOLUÇÃO
3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
105.145 - 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.005627/2009-82
2
Auto de Infração lavrado para cobrança de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a título de
embaraço à fiscalização e por deixar de prestar informação sobre carga transportada no prazo
estabelecido pelo art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994 em fatos ocorridos nos anos de
2008 e 2009.
Segundo a fiscalização, como a data do registro dos dados de embarque superou,
em mais de dois dias, a data da efetiva remessa das mercadorias para o exterior, o transportador
incorreu na situação prevista no art. 44, também da IN SRF 28/1994. O enquadramento legal da
autuação está nos artigos 37, 38 e o art. 107, IV, alíneas “c” e "e" do Decreto-lei no 37/66,
regulamentados pelos artigos 31 e 32 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
O relato das infrações e a descrição objetiva dos fatos está nas fls. 3-15 dos autos,
como se vê pela passagem a seguir:

Dos fatos narrados, e regularmente cientificada do lançamento, a ora Recorrente
apresentou Impugnação alegando: (i) que não houve subsunção dos fatos à norma que define a
conduta de embaraço à fiscalização, com violação aos Princípios da Legalidade, Tipicidade, Ampla
Defesa e Segurança Jurídica; (ii) a prescrição intercorrente em razão da natureza não tributária da
multa aduaneira, e sim de multa administrativa decorrente do poder de polícia.
Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de
votos no Acórdão no 12-105.145, julgaram improcedente a Impugnação da ora Recorrente, por
entender que o erro cometido dificultou a ação da fiscalização aduaneira.
O acórdão ficou assim ementado:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.005627/2009-82
3
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA.
DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para
prestar a devida informação, independentemente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, alegando
que a Fiscalização aplicou penalidade com fundamentação equivocada pela suposta ausência de
informação (artigo 107, IV, “e”), quando deveria (se o caso) aplicar multa pelo alegado embaraço à
fiscalização (artigo 107, IV, “c”) na forma do disposto no Decreto-lei no 37/66.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

● Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira

Postula a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente,
uma vez que o processo se encontraria parado há mais de 9 (nove) anos, o que violaria o direito à
duração razoável do processo nos termos do art. 5°, LXXVIII da Constituição Federal, postulando
pela inaplicabilidade da Súmula CARF no 11.
Por outro lado, a fiscalização afasta a prescrição intercorrente trazendo o disposto
na Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.005627/2009-82
4
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada, há limitação material na aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, que se extrai do próprio texto
legal, que em seu art. 5o é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente. Como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal para cobrança de multa a título de embaraço à fiscalização e por
deixar de prestar informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pelo art. 37 da
Instrução Normativa SRF no 28/1994.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:

“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.005627/2009-82
5
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)

Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, até o seu julgamento, assim como o presente julgamento em
06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.448 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10814.005627/2009-82
6

Fl. 257
DF CARF MF
Original